Tribunal: TJES
Processo: 0001075-64.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001075-64.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEVANIR ALMEIDA SOARES e outros

APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO BEM –
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AMPARAR A PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO
PRINCIPAL
CONHECIDO E DESPROVIDO –
APELO ADESIVO PREJUDICADO.

1.
“
É
cediço que a inversão do ônus da prova requerida pela demandante não se impõe automaticamente, ficando a critério do julgador, conforme apreciação, no caso concreto, dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC”

2.
Consoante consignado pelo julgador primevo ao analisar via aclaratória oposta pelo autor (fl. 192),
“analisando todos os pedidos constantes na inicial, verifico que não há qualquer pedido de inversão do ônus da prova”
, de forma que não se revela razoável, somente neste grau recursal, a parte requerente pleitear a nulidade da r. sentença com esteio em tal fundamento.

3.
Estabelece o art. 18 do CDC preconiza que
“os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor”.

4.
Como consignado pela instância primeva, não há lastro probatório mínimo a autorizar o acolhimento da pretensão autoral, não tendo a ora apelante demonstrado o fato constitutivo de seu alegado direito, a teor da regra prevista no art. 373, I, do CPC.

5.
A prova dos autos atestam que o veículo adquirido – Ford KA Sel 1.5 – fora devidamente entregue ao autor, sendo que o mesmo, por aparente liberalidade – optou por recusar a entrega do veículo.

6.
Recurso principal desprovido. Apelo adesivo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto pelo autor
ADEVANIR ALMEIDA SOARES
e o adesivo pela ré
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA,
ambos em face da sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pelo primeiro em face da segunda e outra (
Elena Marcia Dario Braga
), julgou improcedentes os pedidos iniciais e os pedidos reconvencionais.

O autor
ADEVANIR ALMEIDA SOARES
, em seu apelo, sustenta que o veículo adquirido das duas requeridas não era condizente com o que fora anunciado previamente, verificando, quando da entrega do mesmo, que cuidava de um “veículo básico sem os acessórios da linha contratada”.

Alega, ainda, que não houve a inversão do ônus probatório, devendo, então, ser anulada a r. sentença.

A requerida
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
, em apelo adesivo, alega que, sendo acolhido o pleito autoral de rescisão contratual, o autor deve arcar com as perdas e danos ocasionados, notadamente para fins de ressarcir os valores para transferência do veículo de volta para o nome da apelante, bem como os prejuízos da desvalorização do bem.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001075-64-2018.8.08.0028

APELANTE/
APELADO
:

ADEVANIR ALMEIDA SOARES

APELANTE/APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

APELADA: ELENA MARCIA DARIO BRAGA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto pelo autor
ADEVANIR ALMEIDA SOARES
e o adesivo pela ré
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA,
ambos em face da sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pelo primeiro em face da segunda e outra (
Elena Marcia Dario Braga
), julgou improcedentes os pedidos iniciais e os pedidos reconvencionais.

O autor
ADEVANIR ALMEIDA SOARES
, em seu apelo, sustenta que o veículo adquirido das duas requeridas não era condizente com o que fora anunciado previamente, verificando, quando da entrega do mesmo, que cuidava de um “veículo básico sem os acessórios da linha contratada”.

Alega, ainda, que não houve a inversão do ônus probatório, devendo, então, ser anulada a r. sentença.

A requerida
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
, em apelo adesivo, alega que, sendo acolhido o pleito autoral de rescisão contratual, o autor deve arcar com as perdas e danos ocasionados, notadamente para fins de ressarcir os valores para transferência do veículo de volta para o nome da apelante, bem como os prejuízos da desvalorização do bem.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Inicialmente,
“
é
cediço que a inversão do ônus da prova requerida pela demandante não se impõe automaticamente, ficando a critério do julgador, conforme apreciação, no caso concreto, dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC”
, de modo que
“
nas relações consumeristas, somente será possível a inversão do ônus da prova, caso seja demonstrada a existência de um dos 02 (dois) requisitos alternativos previstos no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (i) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras de experiência; ou (ii) se o consumidor for hipossuficiente sob o ponto de vista técnico, isto é, tiver dificuldade de acesso às informações ou não dispor dos meios necessários à produção da prova, o que também legitimaria a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.”

No caso dos autos, consoante consignado pelo julgador primevo ao analisar via aclaratória oposta pelo autor (fl. 192),
“analisando todos os pedidos constantes na inicial, verifico que não há qualquer pedido de inversão do ônus da prova”
, de forma que não se revela razoável, somente neste grau recursal, a parte requerente pleitear a nulidade da r. sentença com esteio em tal fundamento.

Acerca do mérito propriamente dito, o artigo 475 do Código Civil prescreve que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

Ademais, estabelece o art. 18 do CDC preconiza que
“os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor”.

No caso, entretanto, penso inexistir prova mínima da tese autoral – no sentido de que fora entregue veículo diverso daquele ofertado.

Assim, como consignado pela instância primeva, não há lastro probatório mínimo a autorizar o acolhimento da pretensão autoral, não tendo a ora apelante demonstrado o fato constitutivo de seu alegado direito, a teor da regra prevista no art. 373, I, do CPC.

Ademais, vale registrar que, a teor da jurisprudência deste Tribunal,
“
nem o fato de se tratar de questão submetida à dinâmica da responsabilidade civil objetiva ou mesmo de se autorizar, em hipótese, a inversão do ônus da prova pela aplicação do Código do Consumidor, isenta o autor de comprovação mínima quanto aos fatos narrados. Isso porque mesmo objetiva a responsabilidade, o sistema de valoração das provas no ordenamento processual vigente é o da persuasão racional, segundo o qual, cabe ao julgador no exercício do livre convencimento motivado, apreciar todo o conjunto probatório, consoante dispõe o artigo 371 do CPC/15”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006150032271, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).

Nessa toada, a prova dos autos atestam que o veículo adquirido – Ford KA Sel 1.5 – fora devidamente entregue ao autor, sendo que o mesmo, por aparente liberalidade – optou por recusar a entrega do veículo.

Outrossim, conforma consta no édito singular, às fls. 95/101 consta tabela de adicionais do veículo objeto de discussão, de modo que, em uma detida análise, verifica-se que o bem teria valor muito superior ao avençado.

Destarte, penso não ser o caso de conferir ao autor o direito de rescindir o contrato firmado, restando prejudicado, então, a análise do recurso adesivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADA
a análise do recurso adesivo.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 04.02.2025:

Acompanho o E. Relator.